Tribunal: TJBA
Processo: 8001339-23.2024.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 8001339-23.2024.8.05.0155 JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE MACARANI ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE: MATEUS DE JESUS SOUSA ADVOGADO DATIVO: JOAO PEDRO ALVES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA - OAB/BA Nº 66.906 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: PEDRO NOGUEIRA COELHO PROCURADORA DE JUSTIÇA: TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS ASSUNTO: AMEAÇA E LESÃO CORPORAL LEVE EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. APELANTE DENUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO E AMEAÇA. NA SENTENÇA, HOUVE A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA LESIVA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE. APELANTE CONDENADO EM CONCURSO MATERIAL PELOS CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP) E LESÃO CORPORAL LEVE (ART.129, CAPUT, DO CP) À PENA DE 1 (UM) ANO, 1 (UM) MÊS E 7 (SETE) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1 - CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CP) E DE LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129, CAPUT, CP). DESCLASSIFICAÇÃO EM SENTENÇA E ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JECRIM. AO DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO, A SENTENÇA ALTERA A COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA (ARTS. 60 E 61 DA LEI 9.099/95 E ART. 98, I, CF), TORNANDO A COMPETÊNCIA ADSTRITA AO SISTEMA DOS JUIZADOS. ASSIM, MESMO QUE O PROCESSO TENHA TRAMITADO REGULARMENTE NA VARA CRIMINAL, CONSIDERANDO A CONDENAÇÃO DO APELANTE POR CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO, A FASE RECURSAL FICA OBRIGATORIAMENTE SUBMETIDA ÀS TURMAS RECURSAIS. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA AS TURMAS RECURSAIS PARA JULGAMENTO DO APELO. 2 - CONCLUSÃO: RECURSO NÃO CONHECIDO, DEVENDO O FEITO SER REMETIDO À APRECIAÇÃO DA TURMA RECURSAL CRIMINAL COMPETENTE. Vistos, relatados e discutidos os Autos da Apelação nº 8001339-23.2024.8.05.0155, em que figura como Apelante MATEUS DE JESUS SOUSA e, como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para NÃO CONHECER o recurso interposto, devendo o feito ser remetido à apreciação da Turma Recursal Criminal competente, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR